Tribunal: TCU
Processo: 029.285/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16269/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de admissão de pessoal relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.285/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniele Gomes Soares de Jesus (XXX.533.343-XX); Debora Gomes Soares Ramos (XXX.269.933-XX); Glauber Soares dos Santos (XXX.966.556-XX); Kauana Faria Silva Franca (XXX.135.086-XX); Tarcisio de Albuquerque Martins (XXX.230.144-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.